Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. A autora pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária em decorrência de acidente do trabalho.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedido auxílio-acidente à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
4. Se o laudo pericial judicial conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, torna-se incabível a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.